Tribunal: TJBA
Processo: 8038309-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038309-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA AGRAVADO: M. V. D. C. S. e outros Advogado(s):INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. COBRANÇA ABUSIVA DE COPARTICIPAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito para menor portador de Transtorno do Espectro Autista, bem como vedou a cobrança de coparticipação pelos procedimentos prescritos, sob pena de multa diária de duzentos reais, limitada a cento e cinquenta mil reais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a cobertura integral de tratamento multidisciplinar prescrito para menor portador de Transtorno do Espectro Autista; (ii) é abusiva a cobrança de coparticipação no valor de R$ 3.965,76 referente aos procedimentos terapêuticos prescritos. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde constitui direito fundamental social expressamente consagrado no artigo 6º da Constituição Federal, sendo dever do Estado e direito de todos, conforme estabelece o artigo 196 da Carta Magna, materializando-se na saúde suplementar através dos contratos de planos de saúde regidos pela Lei nº 9.656/98 e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. A Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece como diretriz fundamental "a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes". 5. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 determina que "para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente". 6. O tratamento prescrito fundamenta-se em metodologia cientificamente reconhecida, sendo a terapia Applied Behavior Analysis - ABA amplamente aceita pela comunidade científica internacional como intervenção eficaz para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, consistindo em procedimentos de saúde de natureza ambulatorial realizáveis em ambiente clínico credenciado. 7. A cobrança de coparticipação no valor de R$ 3.965,76, que supera em mais de cem por cento a própria mensalidade do plano, configura conduta manifestamente abusiva, violando a Resolução CONSU nº 8/1998, que veda coparticipação que caracterize financiamento integral do procedimento ou constitua fator restritivo severo ao acesso aos serviços. 8. A cobrança de coparticipação em montante que supera significativamente o valor da mensalidade configura onerosidade excessiva incompatível com os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, violando o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É devida a cobertura integral de tratamento multidisciplinar prescrito para menor portador de Transtorno do Espectro Autista, quando fundamentado em metodologia cientificamente reconhecida e consistente em procedimentos de saúde de natureza ambulatorial, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e da Resolução Normativa ANS nº 539/2022. 2. Configura prática abusiva a cobrança de coparticipação em valor que supera significativamente a mensalidade do plano de saúde, caracterizando financiamento integral do procedimento pelo usuário e fator restritivo severo ao acesso aos serviços, em violação à Resolução CONSU nº 8/1998 e ao Código de Defesa do Consumidor.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196; CDC, arts. 6º, V, 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; Lei nº 15.131/2025; RN ANS nº 539/2022; Resolução CONSU nº 8/1998, art. 2º, VII; CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038309-65.2025.8.05.0000, sendo Agravante Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Agravado Miguel Ventura da Cruz Santos, menor impúbere representado por sua genitora Tania Ventura Bispo dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator